Tribunal: TJMT
Processo: 1001060-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001060-13.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS;
AGRAVADO: JOSÉ DIVINO NOVAIS.
Vistos etc.
O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença provisório (código no 864740), em trâmite na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, em relação à sentença prolatada na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência (código no 822559), na qual foi submetida à remessa necessária (no 104791/2017), distribuída à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos (Id. 31591473), circunstância que a torna preventa.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 80, § 1o, do RITJ/MT, determino a redistribuição à Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator